Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0722095-65.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA SA, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 67974749) que negou seguimento ao recurso especial por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP). Não obstante a inicial observância à tese firmada no Tema 1.076 do STJ (REsp 1.850.512/SP), cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes). Assim, tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Desse modo, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da eficiência e à própria sistemática do CPC vigente, revogo a decisão de ID 67974749 (artigo 1021, § 2o, do CPC), declaro prejudicados os agravos de ID 69993565 e 69961934, bem como determino que o recurso especial de ID 66320818 aguarde o pronunciamento de mérito do apelo paradigma do Tema 1.255 do STF, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Em razão do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010